Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-13.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003064-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA JATOBA LTDA - CNPJ: 05.428.222/0001-23 (AGRAVADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), RUBIA VIEGAS APOLINARIO registrado(a) civilmente como RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), ROGER PAMPANA NICOLAU - CPF: 608.354.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. cumprimento de sentença. agravo de instrumento. tema 677/stj. aplicação retroativa. impossibilidade. depósitos e levantamentos anteriores à tese vinculante. multa por embargos de declaração protelatórios. reiteração de teses já decididas. manutenção. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por exequente em cumprimento de sentença contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração, manteve o afastamento do Tema 677 do STJ e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por litigância protelatória. Os depósitos judiciais ocorreram em 2014 e os levantamentos em 2017, período anterior à revisão da tese vinculante do STJ em 2022.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 677 do STJ, em sua redação revisada em 2022, aplica-se retroativamente a depósitos judiciais realizados e levantados antes da consolidação do entendimento vinculante; e (ii) determinar se a oposição de novos embargos de declaração reiterando teses já decididas configura conduta protelatória apta a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. razões de decidir

3. A aplicação do Tema 677 do STJ pressupõe a permanência de valores depositados sem levantamento pelo credor, o que não ocorreu no caso concreto, onde houve efetivo levantamento em 2017, afastando a caracterização de inadimplemento que justificaria a continuidade dos encargos moratórios.

4. A pretensão de aplicação retroativa da tese revisada em 2022 a atos processuais consumados (depósito e levantamento) sob a vigência de entendimento diverso viola o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à revisão do mérito ou manifestação de inconformismo. A reiteração de argumentos já rechaçados em recursos anteriores evidencia intuito protelatório, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tese firmada no Tema 677 do STJ não se aplica retroativamente a depósitos e levantamentos ocorridos antes da sua revisão em 2022, especialmente quando houve efetiva satisfação da obrigação mediante levantamento dos valores. 2. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício real de omissão, contradição ou obscuridade, configura conduta protelatória sujeita à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORIVALDO RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Processo nº 0035284-90.2005.8.11.0041), movido pelo agravante contra AGROPECUÁRIA JATOBA LTDA, ora agravada, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente, considerou-os protelatórios e aplicou-lhe multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC) (cf. Id. nº 217025872 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida incorreu em contradição ao afastar a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta que o magistrado de primeiro grau fundamentou a não aplicação do precedente em sua versão anterior à revisão ocorrida em 2022, a qual passou a determinar a incidência de juros e correção monetária sobre os valores depositados judicialmente desde a data do depósito até o efetivo levantamento pelo credor.

Afirma que o lapso temporal de quase três anos entre o depósito judicial (2014) e o seu levantamento (2017) configura a mora do devedor e justifica a aplicação retroativa do referido tema, de modo a corrigir o cálculo do débito remanescente.

Por fim, insurge-se em face da multa por litigância protelatória, defendendo que apenas exerceu seu direito de petição e ao devido processo legal para resguardar seu crédito, não havendo intenção de procrastinar um processo que já tramita há duas décadas.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade da multa e determinar a aplicação do Tema 677/STJ na atualização do débito (cf. Id. nº 342729389).

A decisão de Id. nº 343673398 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que não restaram demonstrados, de forma concomitante, os requisitos legais indispensáveis à medida pleiteada.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 345284385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente, afastou a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso concreto e condenou o recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância protelatória.

Na decisão vergastada, o juízo consignou que os embargos de declaração opostos por Orivaldo Ribeiro, ora agravante, não se enquadravam em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão anteriormente proferida.

Destacou que o embargante buscava, em verdade, rediscutir matérias já devidamente apreciadas, manifestando mero inconformismo com o mérito da decisão.

No que se refere à alegada contradição quanto à aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, o juízo esclareceu que a tese não se aplica ao caso concreto. O magistrado fundamentou o decisum afirmando que a referida tese foi firmada apenas em 2022 quanto porque os depósitos judiciais e respectivos levantamentos ocorreram em 2014 e 2017, período anterior à consolidação do entendimento vinculante, além de não subsistir a premissa fática do tema, qual seja, a permanência de valores depositados sem levantamento pelo credor.

Ressaltou-se, ainda, que houve efetivo levantamento dos valores pelo exequente, afastando a caracterização de inadimplemento apta a justificar a incidência contínua de encargos moratórios.

Quanto às insurgências relativas ao termo inicial da correção monetária, à incidência de juros sobre custas processuais, à aplicação da multa do art. 475-J do CPC/1973 e à suposta inobservância dos arts. 523 e 85 do CPC/2015, a decisão afirmou que todas essas questões foram expressamente enfrentadas, com a fixação de critérios claros e objetivos para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, de modo que eventual discordância não configura vício sanável por embargos declaratórios.

Enfatizou-se, ademais, que o próprio embargante já havia obtido esclarecimentos em embargos anteriores, notadamente quanto à base de cálculo dos honorários majorados, revelando que a reiteração de novos aclaratórios tinha nítido caráter protelatório, sobretudo diante do fato de o cumprimento de sentença tramitar há cerca de vinte anos.

Diante desse contexto, a decisão agravada concluiu pela rejeição dos embargos de declaração de Orivaldo Ribeiro e pela aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, determinando, por fim, o prosseguimento da execução com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração da memória de cálculo conforme os parâmetros já estabelecidos.

Nesses termos, eis o trecho da decisão agravada:

“(...) Dos embargos opostos pelo exequente Orivaldo Ribeiro

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, não se verifica qualquer vício na decisão embargada apto a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o conteúdo da decisão.

No tocante à alegada contradição quanto à aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão embargada foi clara ao consignar que referido tema não se aplica ao caso concreto. Isso porque o Tema 677 foi julgado e publicado em 2022, ao passo que os depósitos e respectivos levantamentos ocorreram em 2014 e 2017, período anterior à consolidação da tese vinculante. Ademais, aratio decidendido Tema 677 pressupõe a permanência de valores depositados judicialmente sem levantamento pelo credor, o que caracterizaria situação de inadimplemento justificadora da continuidade dos encargos moratórios.

Ocorre que, no caso dos autos, houve o efetivo levantamento dos valores depositados pela parte exequente, de modo que não se configura a situação de inadimplemento prevista na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão embargada, portanto, afastou corretamente a aplicação do Tema 677, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto e o momento em que os atos processuais foram praticados.

Quanto às demais alegações, relativas ao termo inicial de atualização do valor executado e à incidência de juros sobre as custas processuais, observa-se que a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas, estabelecendo parâmetros claros e fundamentados para a elaboração da memória de cálculo pelo contador judicial. Eventual discordância quanto aos critérios adotados não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, impugnável por via recursal própria.

Ressalte-se que o embargante já obteve êxito em embargos declaratórios anteriores (ID 208547040), que esclareceram a base de cálculo dos honorários majorados. A oposição de novos embargos, com argumentos que buscam rediscutir questões já apreciadas ou introduzir matéria nova, revela nítido caráter protelatório, especialmente considerando que o presente cumprimento de sentença tramita desde 2005, ou seja, há duas décadas.

Nesse caso, o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço, os embargos opostos revelam-se manifestamente protelatórios. O embargante pretende, por meio de sucessivos embargos declaratórios, rediscutir questões já apreciadas e alongar indevidamente a fase executiva de processo que tramita há vinte anos. A decisão embargada não padece de qualquer vício, tendo enfrentado adequadamente todas as questões controvertidas e estabelecido critérios claros para os cálculos.

A utilização abusiva dos embargos de declaração como instrumento de procrastinação configura litigância de má-fé e justifica a imposição da sanção processual prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,rejeitoos embargos de declaração opostos por Orivaldo Ribeiro, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Em razão do manifesto caráter protelatório dos embargos, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se a decisão embargada, remetendo-se os autos ao contador judicial para elaboração da memória de cálculo conforme os parâmetros já fixados. (...)”

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em contradição ao afastar a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de entendimento anterior à revisão promovida em 2022, que passou a admitir a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os valores depositados judicialmente até o efetivo levantamento pelo credor (cf. Id. nº 342729389).

Argumenta que o lapso temporal entre o depósito realizado em 2014 e o levantamento ocorrido em 2017 caracterizaria a mora do devedor, justificando a aplicação do referido precedente ao caso concreto.

Insurge-se, ainda, contra a multa por caráter protelatório, alegando o regular exercício do direito de petição, e requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade da penalidade e determinar a aplicação do Tema 677/STJ na atualização do débito.

Já a parte agravada defende a manutenção integral da decisão recorrida, argumentando que o levantamento dos valores depositados configura fato extintivo da mora e que a pretensão de aplicação retroativa do Tema 677 do STJ atenta contra a segurança jurídica (cf. Id. nº 345284385).

Pugna, também, pela manutenção da multa ante o caráter repetitivo e protelatório dos embargos opostos na origem.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se analisar a controvérsia acerca da incidência dos encargos moratórios e a aplicabilidade do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em tela.

Primeiramente, aaplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, possui caráter sancionatório e pressupõe a demonstração inequívoca do intuito protelatório, não bastando a mera rejeição do recurso.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.(...)”

Conforme se extrai da decisão agravada, a questão relativa à aplicação do Tema 677 já havia sido expressamente analisada e rechaçada pelo juízo de origem em duas decisões anteriores (cf. Ids. nº 193776303 e 208547040).

Naquela última oportunidade, o magistrado fundamentou o afastamento do precedente com base nas peculiaridades do caso, notadamente o fato de os depósitos e levantamentos terem ocorrido antes da consolidação da tese vinculante e por não se configurar a situação fática prevista na ratio decidendi do julgado.

Ao opor novos embargos de declaração para rediscutir o mesmo ponto já decidido, o agravante incorreu, em tese, em conduta que justifica a conclusão do juízo singular pelo caráter manifestamente protelatório do recurso.

Nesse ponto, nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recursonão tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais,como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos,omissão, contradição, obscuridade e erros materiais,do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Assim, reforço o entendimento de que os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma de mérito ou para a manifestação de inconformismo com o entendimento adotado, de modo que a insistência na mesma tese, após expressa deliberação judicial, enfraquece a alegação de mero exercício do direito de petição.

Nesse cenário, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, afigura-se, em princípio, como consequência legal e fundamentada da conduta processual da parte, não havendo, por ora, plausibilidade na tese de sua anulação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que afastou a aplicação do Tema 677 do STJ e aplicou multa por embargos de declaração protelatórios.

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais, uma vez que a decisão interlocutória recorrida não fixou verba honorária sucumbencial, mas apenas aplicou multa processual, não se preenchendo os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059) para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026